Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712369-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTOS &amp; PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0707455-85.2019.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor de SANTOS &amp; PRADELA NEGÓCIOS E TRANSPORTES LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A consulta ao sistema RENAJUD foi infrutífera, conforme resultado anexo. De outro lado, quanto ao pedido ID 61523856, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aponta no sentido de que o encerramento irregular das atividades não é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o tema, confira-se a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 2. ‘O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica’ (Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil). 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1001727, 20160020351386AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. p. 360-391) A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, visa viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, mas não é absoluta. Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida, desde que a pretensão esteja fundamentada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresarial foi administrada com abuso. Assim, dois são os elementos para a descaracterização da personalidade jurídica das empresas: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Na hipótese dos autos, a parte exequente não comprovou nenhuma situação fática a dar suporte às suas alegações. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. 2 _ Cumpra-se o item 3 da Decisão ID 60662443. 3 _ Manifeste-se o Distrito Federal quanto ao pedido ID 61613087. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” Diz o Agravante que não se logrou encontrar bens penhoráveis da Executada e que esta foi baixada, o que demonstra a situação de insolvência e justifica a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam alcançados os bens particulares dos sócios. Invoca os artigos 133 do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil. Discorre acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica e afirma que estão presentes o abuso de direito, a infração da lei e a insolvência da Executada, uma vez que esta, “não efetuando o pagamento, não oferecendo bens à penhora e tendo frustrado o credor de todas as tentativas de encontrar bens, estando já em insolvência, está configurada a infração a possibilidade de despersonalização” (Num. 16079084 - Pág. 10). Afirma que a “conduta representa o desleal comportamento dos sócios da executada perante os credores da pessoa jurídica que representam, denotando claro desinteresse pelo deslinde da presente Ação.” (Num. 16079084 - Pág. 11). Acrescenta que a “confusão patrimonial decorre da não separação entre o patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica tendo em mira acobertar sócios e administradores de práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Destarte, faz-se medida imperativa estender a responsabilidade da executada aos bens particulares de seus sócios, pois é imprescindível coibir a confusão patrimonial ora demonstrada” (Num. 16079084 - Pág. 11). Por fim, assevera o Agravante que o fato de a Executada não indicar bens à penhora configura ato atentatório à dignidade da Justiça. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para “a) A imediata comunicação da instauração do presente incidente ao distribuidor para as anotações devidas (§ 1o do art. 134 do CPC); b) A suspensão do processo até o final julgamento do presente incidente (§ 3o do art. 134 do CPC). c) A citação dos sócios da executada para apresentar manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC); d) Ao final, desconsiderar a personalidade jurídica da executada, integrando seus sócios, abaixo qualificados, no polo passivo da presente Ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens da mesma, os quais garantirão o débito em litígio: APARECIDA IGNEZ PRADELA DE OLIVEIRA, brasileira, empresária, portadora do CPF sob no 106.266.418-37 e Sr. Nelcides Alves de Oliveira, brasileiro, empresário, CPF sob no 546.211.358-72; residentes e domiciliados na SHIS QI 05, conjunto 20, casa 13, CEP: 71.615-200, telefone (61) 3234-6028. e) Nos termos dos arts. 294 e 297 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (‘BACENJUD’) em face dos referidos sócios.” (Num. 16079084 - Pág. 11/12). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0707455-85.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não formulou qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador